Tribunal: TJMT
Processo: 0009737-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009737-67.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP - CNPJ: 03.753.274/0001-40 (EMBARGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MOACIR DIAS - CPF: 336.918.439-72 (EMBARGANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA PROPRIEDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MOACIR DIAS contra o v. acórdão que, com relação ao Recurso de Apelação Cível, desproveu o
apelo interposto, mantendo a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
”

(Proc. no 0009737-67.2013.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por COMERCIAL TARUMÃ LTDA, julgou procedente o pedido inicial (cf. Id. n
. 8191614)

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado é omisso por afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV da CF, bem como aos artigos 350, 370 e 373, I, todos do CPC, já que a conclusão
“flagrantemente tolheu os direitos à ampla defesa e ao contraditório do ora Embargante, ao permitir a resolução da causa sem a mínima possibilidade de produção de provas, imprescindíveis para o deslinde do processo de usucapião”.

Afirma que há omissão e até mesmo contradição
“aos documentos comprobatórios da realização e custeio das benfeitorias, vez que existem inúmeras fotos, documentos e escritura pública, firmada por testemunhas, detalhando e comprovando a existência de benfeitorias no imóvel”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e julgar procedente o recurso de apelação interposto. Prequestiona viação ao artigo 5o, LVI e LV da CF e artigos 350, 370 e 373, I todos do CPC (cf. Id. no
156314667
)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 157575197).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso e contraditório não merece acolhimento.

Sobre a suposta omissão quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão assim dispôs:

O apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pelo apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Isto posto, rejeito a preliminar.

No mais, quanto aos outras supostas omissões e contradições apontadas, assim dispôs o r. acórdão:

Inicialmente cumpre destacar que contra a r. sentença Moacir Dias ingressou com recurso de apelação, alegando “preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado, segundo ele, pelo reconhecimento da conexão entre a presente demanda e a Ação de Usucapião no 735160, que, tramita simultaneamente à esta, e, inclusive, fora distribuída em data anterior (01.09.2011) à distribuição desta (29.07.2013), as quais possuem o mesmo objeto e causa de pedir, razão suficiente para embasar o julgamento simultâneo das ações “afim de evitar decisões conflitantes”.”

O acórdão, julgado em 4.6.2019 (Proc. n. 0009737-67.2013.8.11.0041), proveu o recurso e acolheu a preliminar arguida, cassando a r. sentença e, na forma do art. 55, § 2o do CPC, determinar que outra seja proferida em julgamento simultâneo à ação de usucapião promovida pelo réu/apelante (cf. Id. no 8167545) e, conforme certidão vinculada ao Id. 12751993, o v. acórdão transitou em julgado em 23.8.2019.

O processo de usucapião (Proc. n. 0031504-35.2011.8.11.0041) e a ação de “imissão de posse” (Proc. n. 0009737-67.2013.8.11.0041) foram julgados simultaneamente e nova sentença foi proferida, agora sob os seguintes termos:

“Com relação ao processo n. 0009737-67.2013.8.11.0041, o que se extrai é que em Março de 2013, a COMERCIAL TARUMÃ LTDA, ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de MOACIR DIAS, arguindo ser a real proprietária do imóvel de matrícula n. 84.468 (matrícula 21.585), adquirido em Hasta Pública em 20.01.1993 e registrado sobre o número R1/84.268, perante o 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, efetivada em 31.05.2012.

Afirma que após a expedição da carta de arrematação em 1993, não tomou a posse física do imóvel. Narra que em 2010 aproximadamente, constatou que o requerido estava ocupando o bem e se recusou a sair, sob a alegação de que comprou o imóvel. Sustenta que o réu está utilizando a carta de arrematação registrada em 31.05.2012, para obter a posse do imóvel.

Assim, sob o argumento de ser proprietário do imóvel objeto do litígio, o autor pugna pela procedência dos pedidos iniciais para que seja imitido na posse do imóvel, bem como a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Com a inicial vieram os documentos de id. 39882144 – págs. 10/36

Devidamente citado, o réu apresentou contestação id. 39882144 – págs. 45/53, acompanhada dos documentos de ids. 39882144; 39882145, aduzindo a preliminar de conexão . No mérito, arguiu que assumiu a posse do imóvel em 24/03/2000 após efetuar a compra de Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues que havia adquirido o imóvel pelo pagamento dos honorários advocatícios dos serviços prestados na Reclamação Trabalhista de n. 1.497/97, que tramitou perante a 5a Vara da Justiça do Trabalho de Cuiabá, onde Antônio Vicente de Lima adjudicou o imóvel de Camilo Carlos Obici.

Sustentou que pagou o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) pelo bem e efetuou várias benfeitorias no local. Atesta que desde que está na posse do imóvel é conhecido pelos vizinhos como legítimo proprietário e exerce a posse contínua, mansa e pacífica do bem.

Narra que somente em 2012, foi procurado pela parte autora que questionou a posse do imóvel, e que teria uma carta de arrematação datada de 1993 a seu favor. Por fim, requestou pela improcedência dos pedidos iniciais, ou alternativamente pela indenização e retenção de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.

Os processos de n. 0031504-35.2011.8.11.0041 e 0009737-67.2013.8.11.0041 foram associados, após o juízo da 6a Vara Cível reconhecer a conexão dos autos, conforme decisão de id. 39882145 – pág. 12.

Impugnação à contestação id. 39882145 – págs. 16/32, refutando as preliminares e questões meritórias.

Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (id. 39882145 Pág. 39), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 39882145 – págs. 40/41)

O requerido informou que não possuía proposta de acordo, id. 39882145 – pág. 42.

Em sentença proferida no id. 39882145 - Pág. 48/62, julgou-se procedente a presente imissão na posse.

O requerido apresentou recurso de apelação (id. 39882145 - Pág. 63), ao que a r. sentença restou anulada em função da necessidade de julgamento simultâneo da presente demanda com a ação de usucapião (id. 39882147 - Pág. 22).

Com o retorno dos autos o requerente manifestou-se nos autos (id. 9882147 - Pág. 38), pleiteando o julgamento simultâneo das demandas. O requerido formulou requerimento no mesmo sentido, pugnando, entretanto, pela produção de prova (perícia técnica), consoante se infere do id. 39882147 - Pág. 51.

O Processo restou digitalizado e migrado para o PJe, sendo determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual irregularidade nos autos, id. 41856318.

Novamente a requerida reiterou pelo julgamento simultâneo das demandas (id. 43073798), suscitando a regularidade dos autos migrados.

É o relatório. Fundamento e decido.

Entendo que os processos admitem o julgamento antecipado do seu mérito, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Ressalto, que o requerido Moacir Dias, nos autos n. 0009737-67.2013.8.11.0041, pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial (id. 39882147 – pág. 51). Note-se, entretanto, que quando as partes foram instadas a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir (id. 39882145 - Pág. 39) no referido feito, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 39882145 – págs. 40/41) e o requerido suscitou apenas que não possuía proposta de acordo, id. 39882145 – pág. 42, deixando de formular pedido de produção de provas.

Nesse sentido, houve prolação de sentença (id. 39882145 - Pág. 48/62) que restou anulada em função da necessidade de julgamento simultâneo da presente demanda com a ação de usucapião (id. 39882147 - Pág. 22).

Destaco, entretanto, que a anulação da r. sentença do id. 39882145 - Pág. 48/62 não tem como condão reabrir prazo para que as partes especifiquem provas que pretendem produzir, devendo ser considerado a existência de preclusão nestes autos.

É certo, entretanto, que nos autos conexos (processo n. 31504-35.2011.811.0041) MOACIR DIAS pugnou pela realização de perícia técnica no imóvel para constatar e avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel e a oitiva das testemunhas e das partes arroladas nos autos (id. 39792951 – págs. 15/19).

Registro, entretanto, que o requerente do usucapião processo n. 31504- 35.2011.811.0041 não especificou as benfeitorias realizadas e não apresenta documentos comprobatórios da realização e custeio das mesmas.

É de se consignar que mesmo quando o requerente formulou o pedido de prova pericial para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel, não apresentou qualquer comprovação da realização das mesmas, já que não há enumeração de quais foram elas e sequer indício probatório de gastos efetuados com a execução das mesmas, até para se poder exercer o juízo de deliberação sobre a natureza das benfeitorias.

Evidencia-se, assim, que o requerente não demonstra a realização de edificação, ao que as fotos inseridas na inicial não possuem o referido condão, na medida em que a prova pericial não pode ser deferida de modo abstrato, na medida em que tal circunstância inviabiliza o exercício do direito de retenção.

Outrossim, calha ponderar que com relação às provas pleiteadas é cediço que o juiz é o destinatário das provas e somente a ele cabe a análise da pertinência e necessidade da produção das mesmas.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. REQUERIDO QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO EM HASTA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. BEM INSUSCETÍVEL DE SER USUCAPIDO. REQUERENTE QUE INVADIU O IMÓVEL. ASSINATURA DE CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS. PEDIDO QUE NÃO ENUMERA E NEM DEMONSTRA SUA OCORRÊNCIA. DEVIDA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO USO DO BEM. NULIDADE POR NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. PROVIMENTO EXTRA PETITA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (STJ - AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.538.551 - RJ (20190199003-1) – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – 10.12.2019)

Destaco, ainda que o artigo 371 do CPC, no qual vem insculpido o princípio do livre convencimento motivado do juiz, prevê que: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do convencimento.

Por sua vez, o artigo 370, caput e parágrafo único, dispõe o seguinte: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com relação ao tema em análise, impede trazer à baila as lições de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Curso de Processo Civil, v. 2, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 424:

“Nada obstante a valoração da prova seja livre pelo juiz, já que o direito brasileiro adotou - e continua adotando, conquanto a supressão do adjetivo "livre", tendo em conta que a eventualidade de ter o juiz de escolher entre duas versões probatórias é ineliminável- a regra da valoração racional da prova (art. 371), as razões que fundaram o seu convencimento a respeito da prova devem constar da fundamentação da sentença. E por essa razão que se diz que o juiz tem de estar racionalmente convencido das alegações de fato à luz do conjunto probatório. A aferição da racionalidade do convencimento do juiz ocorre mediante a análise da fundamentação da sentença no que tange à prova.”

(...)

As provas pleiteadas (prova testemunhal e pericial) não possuem o condão de suprir ou substituir as provas documentais colacionadas aos autos. Não obstante a isso, o autor/requerido poderá pleitear em ação própria o pleito indenizatório pelas benfeitorias realizadas no imóvel, na hipótese de improcedência do usucapião e procedência da imissão de posse.

(...)

Desta feita, considerando que o juiz é o destinatário das provas e, não reputando relevante a produção de prova oral para o deslinde do feito, mister a prova documental já produzida e as questões conflitantes suscitadas pelas partes, INDEFIRO o pleito formulado nesse sentido.

O julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lidenessa oportunidade, na medida em que o feito se encontra inserido na Meta 2/CNJ-2021, sendo certo que tal hipótese dá ensejo a inobservância da ordem cronológica, na esteia do que preconiza o art. 12, § 2o, VII do CPC.

Nos autos de n. 0031504-35.2011.811.0041, a assistente litisconsorcial/autora COMERCIAL TARUMÃ LTDA, arguiu a preliminar de inépcia da inicial sustentando que o autor não formulou pedido certo ou determinado na inicial. Em análise a petição inicial, verifica-se que o autor requereu a citação dos requeridos, dos confinantes, dos réus desconhecidos, incertos, ausentes e das Fazendas Públicas União, Estado e Município (id. 39792948 – págs. 54/55).

Os artigos 188 e 277[1] do Código de Processo Civil, disciplinam que consideram-se válidos os atos que realizados de outro modo, atinjam a sua finalidade essencial. Não obstante a isso, destaco que o princípio da instrumentalidade das formas, não é absoluto, uma vez que permite a validação dos atos praticados de formas diferentes da prescrita em lei, se não restar comprovado o prejuízo as partes e desde que o ato atinja a sua finalidade

(...)

Assim sendo é evidenciado pela narrativa da inicial o pleito usucapiendo do autor. Note-se, que a pretensão é inteligível e compreensível, tendo, inclusive, possibilitado o litisconsorte assistencial impugnar o mérito do pedido.

Desta forma, ante a ausência de prejuízo às partes, rejeito a preliminar de inépcia da inicial

Arguiu ainda a ausência de interesse de agir; ilegitimidade passiva, e a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação de usucapião de n. 0031504-35.2011.811.0041, requestando assim pela extinção do feito sem resolução de mérito (id. 39792948 – págs. 52/70).

A ausência de requisitos do usucapião não pode ser tratado como preliminar, mas sim como mérito da demanda.

As preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva não merecem ser acolhidas em face da aplicação da Teoria da Asserção. Por tal teoria as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória.

(...)

Assim, rechaço as referidas preliminares.

O requerido/autor Moacir Dias, no bojo da contestação apresentada nos autos de n.0009737- 67.2013.8.11.0041 arguiu a existência de conexão entre os processos (0031504-35.2011.811.0041 e 0009737- 67.2013.8.11.0041), requerendo a associação dos processos e sobrestamento da ação de imissão na posse.

A conexão já restou reconhecida na apreciação conjunta do feito, na presente oportunidade, ao que resta prejudicado o pleito.

Superadas as preliminares suscitadas, passo a análise do mérito de ambos os feitos.

Pois bem. Destaco, que o feito n. 0009737-67.2013.8.11.0041 já foi sentenciado por este magistrado em momento anterior, ao que a r. sentença anulou o referido decisium em razão da necessidade de julgamento simultâneo das demandas, o que encontra-se sendo realizado nesta ocasião.

Ressalto, entretanto, que a moldura fático-jurídica não se alterou.

O autor MOACIR DIAS sustenta nos autos de 0031504-35.2011.811.0041, estar na posse mansa e pacífica do imóvel urbano Chácara 13, com área de 26.154m2, localizado na quadra única, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá – MT, devidamente matriculado sob o no 21.585, desde 2.000, ou seja, aproximadamente 11 (onze) anos quando ajuizou a demanda de usucapião.

Por outro viés, nos autos de n. 0009737-67.2013.8.11.0041 a autora COMERCIAL TARUMÃ LTDA, invoca o domínio sobre o imóvel apresentando a carta de arrematação expedida em 20.01.1993 pela 4a Vara Cível desta Capital na Ação de Execução 1335/89 cujo executado era o Sr. Camilo Carlos Obici, ao que pretende a imissão na posse do referido imóvel.

É de se consignar que entre as ações que defendem a posse e propriedade de bens, encontram-se as seguintes: imissão de posse; manutenção de posse; reintegração de posse; interdito proibitório; nunciação de obra nova; ação de dano infecto; embargos de terceiro senhor e possuidor.

Entretanto, algumas destas ações não são consideradas possessórias, pois visam à defesa da propriedade. Para distinguir as ações que se fundam na posse, como exercício de poder de fato, das que se baseiam diretamente no direito de propriedade ou nos direitos reais limitados, usam-se as expressões “ações petitórias” e “ações possessórias”, ou, em resumo, “petitório” e “possessório”.

A ação de imissão de posse em análise é na realidade uma demanda “não possessória”, ou seja uma demanda petitória, com o intuito de conferir posse nova a quem ainda não a possui, em que pese a existência de título que lhe confira o domínio sobre determinado bem e do possuidor ou servidor da posse do bem, tenham estes título justo ou não.

Outrossim, prevalece na jurisprudência, o entendimento da natureza petitória da demanda, na medida em que a mesma se funda na proteção ao direito à posse e não na proteção ao fato jurídico da posse

(...)

Realizadas as aludidas ponderações é de se concluir que a demanda n. 0009737- 67.2013.8.11.0041 possui natureza petitória, na medida em que o autor invoca como causa de pedir o domínio e “Nessa orientação, a ação executiva de imissão na posse será petitória se o legitimado ativo agir como titular de um direito real que, conferindo-lhe ius possidendi, lhe propicie pretensão a obtenção da posse nova” (Vilson Rodrigues Alves, in Ação de imissão na posse de bem imóvel. Pág. 93. 2. ed. Leme: Distribuidora, 2005)

(...)

Ultrapassado o aludido aspecto, há de ser consignado que a controvérsia estampada nas alegações das partes encontra solução a partir da prova documental carreada aos autos, senão vejamos.

Infere-se dos documentos de id. 39792947 – págs. 8/34 que o imóvel, pertencia a Camilo Carlos Obici parte executada na Ação Reclamação Trabalhista de n. 01969-1995.005.23.00-4 (1.479/97) que tramitou perante 5a Vara do Trabalho desta Capital, sendo o bem adjudicado conforme Carta de Adjudicação n. 33/2000 em favor de Antônio Vicente de Lima.

Na ocasião, no mês de março de 2.000, o exequente Antônio, por iniciativa própria, constituiu a Sra. Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues como sua fiel depositária (processo n.0031504-35.2011.811.0041 – id. 39792947 – págs. 20/21).

Em Agosto de 2001, consta na execução trabalhista, a informação de que o Sr. Moacir Dias não conseguiu adentrar a propriedade, pois o local estava ocupado por terceira pessoa, sendo determinada a intimação do ocupante do imóvel (processo n. 0031504-35.2011.811.0041 id. 39792947 – págs. 25/26).

Em 06.06.2005, após a realização de audiência a Sra. Maria Dagmar e o Sr. Gonçalo Zeferino da Costa, acordaram que ele teria o prazo de 60 dias para desocupar o imóvel (processo n. 0031504- 35.2011.811.0041 - id. 39792947 – pág. 27).

Presume-se, portanto, que o requerente encontra-se na posse direta do imóvel desde 06.08.2005. Denote-se, entretanto, que o requerente demonstrou, através dos registros de pagamentos do IPTU em seu nome, que se encontrava na posse indireta do imóvel desde 2004, na medida em que apresentou comprovante de pagamento dos impostos devidos no período de 2004 a 2009 (processo n. 0031504-35.2011.811.0041 – id. 39792947 – págs. 32/34).

O autor da imissão de posse - COMERCIAL TARUMÃ LTDA - invoca o domínio sobre o imóvel, apresentando carta de arrematação (39882144 - Pág. 14) expedida em 20.01.1993 pelo Juízo da 4a Vara Cível da Capital, no bojo da demanda de n. 1335/89, em execução que tinha como exequente o requerente e como executado a pessoa de nome Camilo Carlos Obici.

O autor do usucapião - MOACIR DIAS – invoca a posse sobre o imóvel, apresentando carta de arrematação (39792947 - Pág. 20) expedida em 24.03.2000 pelo Juízo responsável pelo SIEx – Seção de Exporporiação e Pagamento/SEPG da Justiça do Trabalho, no bojo da demanda trabalhista de n. 1479/97, em execução que tinha como exequente a pessoa de nome Antônio Vicente de Lima e como executado a pessoa de nome Camilo Carlos Obici.

Calha ponderar que a Carta de Arrematação da COMERCIAL TARUMÃ LTDA seria oriunda do auto de penhora realizado em 06.05.1991 naqueles autos (39882144 - Pág. 20), sendo certo que na matrícula do imóvel (39882144 - Pág. 26) consta a averbação da referida penhora e da penhora oriunda do feito n. 1.476/97 da 5a Vara do Trabalho (proc. 1969/95), movida por Vicente de Lima em desfavor de Camilo Carlos Obici

Doutro lado, não há nos autos – seja na imissão de posse ou no usucapião – nenhum instrumento da pessoa de nome Antônio Vicente de Lima dando em pagamento à causídica MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES o imóvel em questão. De igual modo, inexiste em ambos os autos, qualquer instrumento que tenha outorgado poderes à referida causídica para dispor do imóvel adjudicado por seu cliente Antônio Vicente de Lima.

De toda sorte, ressalto que apesar das averbações retromencionadas e da expedição da carta de adjudicação da COMERCIAL TARUMÃ LTDA em 1993, o registro do imóvel em nome da aludida empresa só foi realizado em 31.05.2012, através do protocolo n. 154.585, consignando que o imóvel possuía registro anterior, sendo este a matrícula de n. 21.585 à fl. 100 do Livro 2-CA em 19.10.1981, lavrado perante o 2o Serviço Notarial e Registral desta comarca.

Verifico, ainda, da documentação colacionada aos autos (39882145 - Pág. 29 da imissão de posse) que o Juízo da 5a Vara do Trabalho, no bojo do processo n. 01969.1995.005.23.00-4 cancelou a adujudicação.

É de se consignar que na decisão que determinou a nulidade dos atos praticados naquele Juízo e o cancelamento da averbação o Juízo Trabalhista consignou o seguinte:

“1 - Às fls. 105 dos autos foi penhorado um imóvel situado no Núcleo Urbano de Pascoal Ramos, chácara de n 13, em 13/05/1998. (...) o cartório juntou cópia da matrícula às fls. 131, onde já constava outra penhora averbada em 03/09/1991 oriunda da 4a Vara Cível, processo 1335/1989, em nome da Comercial Tarumã.

(...)

4 – Há notícias nos autos de que o autor encontrou dificuldades em registrar sua adjudicação no cartório competente e que em visita ao bem encontrou lá “pessoas estranhas á lide” (fls. 169 e 231). Portanto, não houve registro no órgão competente.

5 – Entretanto, aos seis dias do mês de agosto do corrente ano, o terceiro interessado Comercial Tarumã, informou que arrematou o mesmo bem, chácara de no 13, naquele processo que tramitava na 4a Vara Cível, fato formalizado pela carta de arrematação expedida em 20/01/1993;

6 – Apesar desse juízo ter diligenciado no sentido de comunicar o juízo cível da adjudicação ocorrida, a sua inércia não invalida o ato ali consumado. Observa-se que esse ocorreu em 1993, data anterior, inclusive àquela da exordial.

(...)

8 – Assim sendo, a fim de garantir a segurança jurídica dos autos processuais, declaro a NULIDADE dos atos praticados das fls. 102 até às fls. 300 dos presentes autos, e por consequência, a nulidade da carta de adjudicação expedida por essa Vara do Trabalho referente ao bem descrito na matrícula n. 84.268 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis dessa capital, ...” (id.39882145 - Pág. 31/32 - grifo nosso)

No despacho do id. 39882145 - Pág. 30 a Justiça do trabalho determinou, inclusive ser dado baixa na penhora averbada na Av. 7.21.585 da matrícula do imóvel em questão.

Resta, assim, evidenciado que não se pode falar em justo título por MOACIR DIAS na medida em que o a Carta de Adjudicação sobre a qual invoca possuir direitos foi anulada, inexistindo informação de reforma do aludido decisum na seara trabalhista.

Insisto, ainda, que inexiste nos autos elementos de prova de que o imóvel após a adjudicação (anulada, diga-se de passagem) tenha sido “dado em pagamento” à pessoa de nome Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues ou que lhe tenha sido outorgado poderes para negociar o imóvel adjudicado em nome de terceiro.

Outrossim, o próprio Juízo trabalhista assentou na decisão em questão que o autor da demanda trabalhista, ou seja a pessoa de nome Antônio Vicente de Lima até o ano de 2012 (data em que a decisão de id. 39882145 - Pág. 31/32 foi proferida) não havia conseguido averbar a adjudicação, de modo que não teria como ter validamente “dado em pagamento” o imóvel em questão.

Registro, ainda, que o autor daquela demanda alegou ao Juízo trabalhista que constatou no imóvel a existência de “(...) “pessoas estranhas á lide” (fls. 169 e 231).(...)” (id. 39882145 - Pág. 31/32), o que foi consignado na decisão proferida em 2012.

O referido aspecto, acrescido ao referido a documentação carreada aos autos revela que 01 ano após a expedição da carta de adjudicação anulada, o autor da demanda compareceu perante o Juízo trabalhista informando a dificuldade em realizar a investidura na posse do imóvel – “... devendo o adjudicante adotar os procedimentos legais cabíveis para investir-se na posse do imóvel.” (fl. 39882145 - Pág. 1) -, o que nos revela que naquela ocasião, qual seja em 22.08.2001 o autor da demanda trabalhista, sua procuradora e quiçá o autor tinham ciência de que o imóvel estaria ocupado por terceiros.

Interessante, ainda, que existe determinação exarada na execução trabalhista (id. 39882145 - Pág. 3) em 17.01.2005, ou seja, antes da anulação da adjudicação, mas após a data que o requerido alega ter entrado na posse do imóvel em sede de contestação (2000), com o intuito de intimar a pessoa de nome Gonçalo de tal a desocupar o imóvel, o que pressupõe-se que a referida medida tenha sido adotada como forma de cumprir o determinado em 2001.

Pela documentação carreada aos autos, evidencia-se, ainda, que não houve desocupação do imóvel na referida oportunidade, na medida em que através do termo de audiência realizado perante o Juizado Especial Cível do Tijucal (id. 39882145 - Pág. 4), a causídica Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues, procuradora do executado da demanda trabalhista (Vicente de Lima), formalizou acordo com a pessoa de nome Gonçalo Zeferino da Costa em 06.06.2005 para que o mesmo desocupasse o imóvel em discussão nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Destaco, portanto, que além de inexistir prova de justo título pelo requerido, a aludida situação revela que a posse exercida pelo requerido não se deu a partir de 24.03.2000, mas sim apenas em agosto de 2005, e mais, indica-nos a referida documentação e histórico dos fatos que a aludida posse não era de boa-fé , ou mesmo mansa e pacífica.

Note-se, que a ausência de justo título e boa-fé, impede o reconhecimento do usucapião habitacional (art. 1.242, CC). Em contestação o requerido invoca a hipótese do art. 1.238 do CC, com a redução prevista no parágrafo único do aludido dispositivo legal.

O usucapião é modo de aquisição originário da propriedade pelo exercício prolongado da posse sobre determinado bem com a observância dos requisitos legais. Registro que o usucapião pode se dar de modo ordinário e extraordinário, sendo que a diferença fundamenta entre as duas espécies se referem a existência ou não de justo título e boa-fé, bem como com relação ao prazo.

Com relação ao usucapião extraordinário, previsto no artigo 1.238 do Código Civil de 2002, verifica-se a seguinte regulação:

(...)

Pois bem, quando o requerente Moacir Dias apresentou a pretensão de usucapir - n. 0031504- 35.2011.811.0041 - o imóvel em questão, este ocupava de modo manso e pacífico, em razão do acordo judicial realizado em 06.06.2005, o referido imóvel há 06 (seis) anos.

Evidente, portanto, que o autor da Ação de Usucapião de n. 0031504-35.2011.811.0041 não preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião e a declaração da aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da ação.

Dessa forma, o autor Moacir Dias, não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), especificamente o período ininterrupto de 10 anos de exercício da posse mansa e pacífica do imóvel Chácara 13, com área de 26.154m2, localizado na quadra única, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá – MT.

(...)

Por outro viés, a ação de imissão de posse tem natureza real e caráter petitório, sendo um instrumento jurídico que visa assegurar o regular exercício da posse àquele que detém o título apto à transferência do domínio, o que foi devidamente comprovado pela parte autora Comercial Tarumã LTDA, conforme documentos em id. 39882144 – pág. 24 e id. 39882145 - págs. 29/32.

Nestas condições, impõe-se a procedência do pedido para conceder a imissão na posse a proprietária do imóvel reclamado na exordial dos autos de n. 0009737-67.2013.811.0041, eis que os requisitos se fazem presentes, senão vejamos:

(...)

O requerido/autor Moacir Dias, suscitou a existência de benfeitorias necessárias no imóvel pleiteando a indenização e retenção das benfeitorias. Contudo, o réu não elencou quais seriam estas benfeitorias que deveriam ser indenizadas ou que teria o direito de reter.

Seguindo esta linha de raciocínio, o artigo 538, § 1° do Código de Processo Civil, dispõe:

(...)

Assim, improcede o pleito do requerido em relação à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas pela ausência de comprovação da existência das benfeitorias necessárias.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

(...)

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO DE USUCAPIÃO, autos de n. 0031504-35.2011.8.11.0041.

Condeno o autor Moacir Dias, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais dos autos de n. 0031504-35.2011.8.11.0041, que arbitro em que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos de n. 0009737-67.2013.8.11.0041, para IMITIR A COMERCIAL TARUMÃ LTDA EPP NA POSSE DO IMÓVEL Chácara 13, com área de 26.154m2, localizado na quadra única, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá – MT, devidamente matriculado sob o n. 84.468, adquirido em Hasta Pública em 20.01.1993 e registrado sobre o número R1/84.268, perante o 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, determinando a desocupação voluntária pelo requerido no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado.

Condeno o requerido Moacir Dias, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais dos autos de n. 0009737-67.2013.8.11.0041, que arbitro em que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, e, assim, está, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Em relação ao primeiro requisito, verifica-se que se trata da existência ou não da propriedade, a qual só é comprovado mediante registro na matrícula competente; no caso, os documentos apresentados pelo autor/apelado comprovam a aquisição do imóvel urbano denominado “Chácara 13, matrícula n. 21.585, com área de 26.154m2, localizado na quadra única, do bairro Pascoal Ramos, na cidade de Cuiabá/MT”, por força da carta de arrematação expedida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de execução n. 1335/89, sendo portanto, inequívoca a titularidade do imóvel.

Embora tenha adquirido a referida carta de arrematação no ano de 1993, o registro do referido imóvel em nome do autor/apelado só foi realizado no ano de 2012, através do protocolo n. 154.585, consignando que o imóvel possuía registro anterior, sendo este a matrícula de n. 21.585 à fl. 100 do Livro 2-CA em 19.10.1981, lavrado perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, a individualização do bem está igualmente demonstrada.

Quanto à posse injusta, verifica-se que a ocupação do imóvel pelo réu/apelante decorreu da carta de arrematação expedida em 24.03.2000 emitida pelo Juízo da justiça do trabalho, (proc. 1479/97) em que Camilo Carlos Obici figurava como parte executada

Aduz ter adquirido o imóvel pelo preço de R$ 3.600,00 da Advogada Dra. Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues, que na época “detinha a titularidade da área, advindo o recebimento de honorários advocatícios” devidos por Antônio Vicente de Lima, sendo que este tinha adjudicado o imóvel em face de Camilo Carlos Obici.

Apesar das afirmações do apelante, certo é que, conforme bem analisado pela sentença que “não há nos autos – seja na imissão de posse ou no usucapião – nenhum instrumento da pessoa de nome Antônio Vicente de Lima dando em pagamento à causídica MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES o imóvel em questão. De igual modo, inexiste em ambos os autos, qualquer instrumento que tenha outorgado poderes à referida causídica para dispor do imóvel adjudicado por seu cliente Antônio Vicente de Lima.”

A informação que se infere dos documentos presentes nos autos é que a Dra Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues era Fiel Depositária do imóvel em questão e como tal, não tinha autorização para vender o imóvel. Além do mais, a referida carta de adjudicação foi anulada pelo Juízo da Justiça do Trabalho (Id. 39882145 - Pág. 31/32)

Tal circunstância, por si só, demonstra a precariedade da posse, eis que calcado em documento de compra e venda inválido.

O réu/apelante apresenta como matéria de defesa o decurso do prazo de prescrição aquisitiva para a concessão de usucapião. Justifica a posse dizendo que desde 2000 reside no local, exercendo “posse mansa, pacífica e tranquila no uso, cuidado e conservação do imóvel”, porém, o título dominial apresentado, qual seja, a carta de adjudicação era inválida, já que foi anulada pelo Juízo da Vara Trabalhista que a emitiu (processo n. 0031504-35.2011.811.0041 - Id. 39792947 – págs. 25/26); a posse do réu/apelante não é mansa, pacífica e ininterrupta, já que este fora notificado pelo autor/apelado para desocupar o imóvel, sendo, portanto, considerada injusta.

Registre-se, ademais, que a posse injusta, para os fins previstos na parte final do art. 1.228 do Código Civil, é aquela exercida por quem não seja dono (independentemente de boa ou má-fé), exatamente como se deu na hipótese dos autos.

O apelante defende sua posse sobre o imóvel através da carta de arrematação expedida em 24.03.2000 emitida pelo Juízo da justiça do trabalho, (proc. 1479/97) em que Camilo Carlos Obici figurava como parte executada.

Aduz ter adquirido o imóvel pelo preço de R$ 3.600,00 da Advogada Dra. Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues, que na época “detinha a titularidade da área, advindo o recebimento de honorários advocatícios” devidos por Antônio Vicente de Lima, sendo que este tinha adjudicado o imóvel em face de Camilo Carlos Obici.

Apesar das afirmações do apelante, certo é que, conforme bem analisado pela sentença que “não há nos autos – seja na imissão de posse ou no usucapião – nenhum instrumento da pessoa de nome Antônio Vicente de Lima dando em pagamento à causídica MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES o imóvel em questão. De igual modo, inexiste em ambos os autos, qualquer instrumento que tenha outorgado poderes à referida causídica para dispor do imóvel adjudicado por seu cliente Antônio Vicente de Lima.”

A informação que se infere dos documentos presentes nos autos é que a Dra Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues era Fiel Depositária do imóvel em questão e como tal, não tinha autorização para vender o imóvel. Além do mais, a referida carta de adjudicação foi anulada pelo Juízo da Justiça do Trabalho (Id. 39882145 - Pág. 31/32)

Nesta seara, fica claro que o apelante não pode considerar a posse mansa desde o ano de 2000, primeiro porque a comprovação de sua posse se dá a partir de 2004, através dos comprovantes de pagamento do IPTU e que no ano de 2005, outras pessoas também residiam no referido imóvel.

Desta via, os documentos colacionados aos autos se mostram frágeis ao reconhecimento do exercício da posse pelo autor pelo prazo legal necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, possuindo, na verdade, um caráter precário notadamente porque, os documentos presentes nos autos demonstram que “além de inexistir prova de justo título pelo requerido, a aludida situação revela que a posse exercida pelo requerido não se deu a partir de 24.03.2000, mas sim apenas em agosto de 2005, e mais, indica-nos a referida documentação e histórico fatos que a aludida posse não era de boa-fé , ou mesmo mansa e pacífica”, como bem ponderou a sentença.

Tendo em vista que para a configuração da usucapião se faz necessária a comprovação da posse mansa e pacífica, com animus domini, pelo lapso temporal prescrito em lei, deixou o demandante de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na forma do art. 333, I, do CPC, haja vista a posse deu-se a partir do ano de 2005, não se obtém ao tempo necessário previsto no parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil.

Não evidenciados os requisitos legais e constitucionais à prescrição aquisitiva, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que o autor se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, a propriedade do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu/apelante, sendo certo, por outro lado, que o réu não produziu nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, II), de modo que a procedência do pedido de imissão na posse é medida que se impõe.

Quanto as benfeitorias, alega o apelante que implementou várias benfeitorias no imóvel como “edificação de moradia de 180 m2, barracão com 130 m2, plantação de árvores frutíferas e de madeira nobres, construção de campo de futebol, poço artesiano, represa para psicultura, instalação de caixa d’água com capacidade de 5 mil litros e outros, até que, em 30/08/2011, decidiu acionar “o Poder Judiciário para regularizar a documentação do imóvel”.

Embora o art. 1219, do CC, assegure ao possuidor de boa-fé o direito de indenização e/ou retenção pelas benfeitorias, na hipótese dos autos, sem adentrar acerca da boa-fé ou má-fé, certo é que não há prova das alegadas benfeitorias, o que obsta o deferimento do pedido de indenização tal como requerido.

O apelante não apresentou qualquer prova de que tenha realizado as ditas benfeitorias, cabendo ressaltar que a prova pericial requerida não tem o condão de comprovar que eventuais melhorias no imóvel foram custeadas pelo apelante. Logo, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório, impõe-se a improcedência do pedido

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVINDICATÓRIA - DOMÍNIO COMPROVADO - POSSE PRECÁRIA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - ELEMENTO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. - A ação reivindicatória é típica do proprietário sem a posse contra o possuidor desprovido de domínio. - Posse decorrente de permissão (comodato). - A posse que conduz à usucapião deve ser exercida com animus domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente, pelo prazo determinado na lei para a aquisição da propriedade. - Os atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse. - Não havendo prova das benfeitorias, tal fato obsta o deferimento do pedido de indenização. (TJMG - 14a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível 1.0672.14.011241-4/001 – Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini – Julg. 02.06.2016)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante observado a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023